Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS. VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de busca e apreensão de documentos e valores.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante-autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) a ocorrência de nulidade processual por inobservância à norma do art. 99, §2o, do CPC/2015 e, ultrapassada a preliminar, em analisar (ii) se o agravante-autor tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não permitem concluir que o agravante-autor não tem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.